Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0700449-92.2021.8.07.0006 APELANTE: JOSÉ MARCOS FERNANDES GOMES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Verifica-se, no caso dos autos, que nada obstante esteja anotado o Sigilo nível 1 em face de determinação do juízo a quo (ID 34935068), não há razão para que permaneça restrita a publicidade do feito. Observa-se que o processo tramitou em segredo de justiça. Muito embora a decisão do juízo a quo pela decretação do segredo de justiça em face de um dos autores ser menor de idade, não há razão, no atual momento processual, para a manutenção do sigilo, porquanto plenamente possível a preservação da identidade do menor e a publicidade do feito. Portanto, considerando que os atos processuais são públicos e não estão presentes quaisquer causas legais que amparem a excepcional restrição, determina-se a retirada do segredo de justiça. Assim, à laboriosa Secretaria para cumprimento de tal providência, intimando-se as partes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator